Tribunal: TJBA
Processo: 0341044-78.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0341044-78.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): ANDREA DE SOUZA GONCALVES, RONALDO REDENSCHI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS SOBRE ATIVO PERMANENTE. CRÉDITOS DE CIAP. AUTO DE INFRAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. NULIDADE INEXISTENTE. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL. ESTORNO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 166/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal, reduzindo o crédito tributário executado para o valor apurado em perícia: R$ 688.049,73. Discussão sobre a validade de auto de infração relativo à apropriação indevida de créditos de ICMS referentes ao CIAP no exercício de 2013. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Auto de Infração lavrado pelo Fisco Estadual é nulo ou inválido por ausência de fundamentação ou vícios materiais, e se a apuração do crédito tributário respeitou os requisitos legais. III. Razões de decidir 3. Auto de infração suficientemente motivado, instruído com documentos fiscais e planilhas que permitiram a apuração do quantum. 4. Laudo pericial demonstrou que o crédito foi apropriado indevidamente, por descumprimento de regras do CIAP, especialmente quanto ao prazo de 48 meses para aproveitamento do crédito. 5. Inexistência de conexão prejudicial com outros autos de infração. 6. A sentença limitou adequadamente o valor executado ao montante apurado em perícia, não havendo vícios a justificar reforma. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a cobrança de ICMS sobre bens do ativo permanente quando demonstrado, por perícia, o descumprimento das normas do CIAP. 2. A autuação fiscal é válida quando baseada em documentos que permitem a verificação do crédito tributário, ainda que haja falhas formais na sistematização dos dados." Dispositivos relevantes citados: LC nº 87/1996, art. 20, §5º, VII. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0341044-78.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante CLARO S.A. e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR